Tribunal: STF
Processo: Rcl 38448
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Potencial Telefonia Eireli EPP. assevera haver a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 848-52.2012.5.03.0003, usurpado a competência do Supremo, contrariado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido no acórdão formalizado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Narra que a interessada, Poliana Maria da Silva, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e o Banco do Brasil S.A., na de tomador de serviços, buscando o recebimento, observado o princípio da isonomia, de verbas trabalhistas considerado o valor pago aos próprios empregados. Salienta a procedência parcial dos pedidos formulados condenando a reclamante solidariamente. A sentença foi mantida em sede de recurso ordinário, uma vez reconhecida a ilicitude da terceirização verificada, com base no verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Protocolado recurso de revista, teve o seguimento negado. O entendimento foi mantido em sede de agravo de instrumento. Destaca pendente o exame de embargos de declaração.
    Sustenta ofendido o entendimento revelado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, no que declarada a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre contratante e empregado da prestadora dos serviços.
    Assevera a impertinência do óbice atinente à necessidade de análise de matéria legal, ante o efeito vinculante do processo objetivo.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, mesmo que de forma implícita, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, a resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.954/2011, a permitir a terceirização, que envolva correspondente no país, de transferências eletrônicas e recebimento de pagamentos de qualquer natureza. Eis o teor da norma:
    Art. 8º O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: 
    [...]
    II - realização de recebimentos, pagamentos e transferências eletrônicas visando à movimentação de contas de depósitos de titularidade de clientes mantidas pela instituição contratante; 
    III - recebimentos e pagamentos de qualquer natureza, e outras atividades decorrentes da execução de contratos e convênios de prestação de serviços mantidos pela instituição contratante com terceiros; 
    [...]
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    2. Da leitura da decisão atacada verifica-se que o insucesso do recurso de revista decorreu de vício formal, consubstanciado na ausência de indicação de dispositivo constitucional tido por violado ou súmula pertinente com a licitude da terceirização. Confiram trecho:
    […]
    Da mesma forma, constata-se que as razões veiculadas no recurso de revista e revigoradas no agravo de instrumento não apontam violação de dispositivo constitucional ou súmula que se relacione de forma direta e estreita com a licitude da terceirização debatida nos autos. Repise-se que o feito está sujeito ao rito sumaríssimo, razão pela qual as hipóteses de cabimento do recurso de revista estão restritas àquelas previstas no art. 896, § 9º, da CLT. 
    [...]
    Não há identidade material do pronunciamento questionado com o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    3. Nego seguimento à reclamação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator